Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CCONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO – QUITAÇÃO – BOLETO POR WHATSAPP – BENEFICIÁRIO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA. FRAUDE – CUIDADOS MÍNIMOS – INOBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Manifesta a legitimidade da segunda requerida Mercado Pago porquanto o consumidor foi vítima de fraude, perpetrada por meio do denominado golpe do boleto bancário, consumado dentro de sua estrutura de pagamento. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na origem, a parte autora relata que firmou contrato de financiamento de veículo com o Banco Bradesco. Em 12/09/2022, após consulta realizada no aplicativo do banco, o requerente notou uma parcela em aberto, com vencimento em 09/09/2022. Informa que, ciente de que possuía três parcelas em atraso, entrou em contato com a instituição financeira, por meio de sua central de atendimento, oportunidade em que, após renegociação, o banco substituiu o contrato vigente por outro. Relata que, após as tratativas, realizou o pagamento do boleto enviado por whatsapp, acreditando na veracidade das informações, só depois descobriu ter sido vítima de fraude naquela negociação de que resultou o pagamento.
4. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem aos autores o valor de R$ 1.355,19, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada autor, o que ensejou a interposição de recurso pela segunda ré Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. Após, o primeiro requerido Banco Bradesco Financiamentos S.A. e os autores apresentaram petição de acordo (ID 50006447) em que pactuaram a irrevogável quitação de qualquer questão relativa a este processo e os autores requereram o prosseguimento do feito com relação ao segundo requerido Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, ora recorrente. O acordo foi homologado pela decisão de ID 50020147.
5. É de se notar que a parte autora deixou de acostar aos autos documentos, a exemplo de histórico de ligações, prints de mensagens de texto ou protocolos de atendimentos, que atestem que inicialmente tenha se comunicado com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição. Ao contrário disso, é possível verificar que as mensagens trocadas por Whatsapp (ID 49370461) foram mantidas com um número não oficial do Banco Bradesco e sem qualquer menção ao contrato de financiamento.
6. Acrescento que não há provas também de que o autor tenha sido direcionado para uma conversa de Whatsapp após entrar em contato com o SAC do banco. No que se refere à guarda de dados determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados, observa-se que as provas apresentadas pelo autor não permitem inferir que os dados pessoais e do empréstimo eram conhecidos pelo fraudador.
7. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, o autor facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o contrato do autor.
8. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto o autor não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionado para conversa de Whatsapp, por culpa do réu. Acrescenta-se que foi o próprio autor quem pagou o boleto sem atentar que o beneficiário (ID 49370461, fl. 03) não era a instituição bancária com quem havia firmado o contrato e que o fez mesmo diante de conversas estabelecidas com canal de comunicação não utilizado pelo réu.
9. Tais elementos de prova, considerados no seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente do autor, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do recorrente.
10. Relativamente à segunda requerida, conforme indica a instrução, trata-se de empresa que atua como operadora de arranjo de pagamento (administradora de meios de pagamento) e compareceu na cadeia de fatos apenas como gestora da conta corrente na qual teria sido feito o crédito do valor pago pelo autor.
11. Verifica-se que o autor não agiu com a devida cautela no momento de quitar as parcelas do financiamento e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido.
12. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o recorrente tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor/consumidor, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrente.
13. Destarte é o caso de se reformar a sentença para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais e morais aos autores.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.